Tribunal: TJMT
Processo: 0032711-22.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES- 632,14 GRAMAS DE COCAÍNA – PONDERAÇÃO CONFORME ART 42 DA LEI 11.343/06 – 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 33, §4o DA LEI 11.343/06 NÃO PREENCHIDOS – IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA E PETRECHOS PERTINENTES À MERCANCIA ILÍCITA – 3. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APTA A ENSEJAR REGIME MAIS GRAVE – PRECEDENTES DO STJ, STF E ENUNCIADO 47 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO –CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1 - A fixação do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria penal se dá de acordo com a discricionariedade do julgador entre os limites mínimo e máximo relativos ao crime sob julgamento, não podendo a pena-base ser modificada se o fundamento usado pelo magistrado para considerar prejudiciais ao apelante a natureza e a quantidade da droga, com amparo na autorização instituída no art. 42 da Lei de Drogas, estiver em harmonia e demonstrar razoabilidade com as peculiaridades do caso concreto, em que há a apreensão de 632,14 gramas de pasta-base de cocaína pronta para a mercancia;
2 - A importante quantidade de substância entorpecente, em conjunto com os demais petrechos comumente usados para mercancia de drogas – balança de precisão, rádio HT copiando frequências do BPM, rolo plástico filme, 2 balaclavas de cor preta e a quantia de R$2.355,85 – somados à existência somados à existência de outra ação penal em andamento, na qual um dos apelantes figura como réu acusado da prática do crime de tráfico de drogas e de roubo, revelam dedicação a atividades criminosas levam à conclusão de que se tratam de pessoas dedicada às atividades criminosas, de modo, que não fazem jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.
3 - Em se tratando de crime de Tráfico de Drogas, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade e natureza de drogas apreendidas, à luz do que dispõe o art. 33 e §§ do CP, consoante precedentes dos tribunais superiores e Enunciado 47 do TJMT: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”. Ademais, sendo um dos apelantes reincidente, bem como tendo em vista as severas consequências negativas que a droga apreendida (632,14 gramas de cocaína) disseminaria no meio social, em razão de sua natureza e quantidade, não há que se falar em alteração do regime fechado para outro mais brando;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032711-22.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), NILTON CESAR NUNES VALOES (APELANTE), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA - CPF: 016.632.631-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PENA-BASE –
REDIMENSIONAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES - 632,14 GRAMAS DE COCAÍNA – PONDERAÇÃO CONFORME ART 42 DA LEI 11.343/06
–
2. TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/06 NÃO PREENCHIDOS – IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA E PETRECHOS PERTINENTES À MERCANCIA ILÍCITA –
3.

REGIME PRISIONAL –
ABRANDAMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APTA A ENSEJAR REGIME MAIS GRAVE – PRECEDENTES DO STJ, STF E ENUNCIADO 47 DA TCCR/TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - A fixação do
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria penal se dá de acordo com a discricionariedade do julgador entre os limites mínimo e máximo relativos ao crime sob julgamento, não podendo a pena-base ser modificada, se o fundamento usado pelo magistrado para considerar prejudiciais ao apelante
–
natureza e a quantidade da droga, com amparo na autorização instituída no art. 42 da Lei de Drogas
–
estiver em harmonia e demonstrar razoabilidade com as peculiaridades do caso concreto, em que há a apreensão de 632,14 gramas de pasta-base de cocaína pronta para o comércio ilícito;

2 - A importante quantidade de substância entorpecente, em conjunto com os demais petrechos comumente usados para mercancia de drogas (balança de precisão
,
rádio HT copiando frequências do BPM, rolo plástico filme, 2 (duas) balaclavas de cor preta e a quantia de R$2.355,85) somados à existência de outra ação penal em andamento, na qual um dos apelantes figura como réu acusado da prática do crime de tráfico de drogas e de roubo, revelam dedicação a atividades criminosas e levam à conclusão de que se tratam de pessoas dedicadas às referidas atividades, de modo que não fazem jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3 - Em se tratando de crime de Tráfico de Drogas, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade e natureza de drogas apreendidas, à luz do que dispõe o art. 33 e §§ do CP, consoante precedentes dos tribunais superiores e Enunciado 47 da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
. Ademais, sendo um dos apelantes reincidente, bem como tendo em vista as severas consequências negativas que a droga apreendida (632,14 gramas de cocaína) disseminaria no meio social, em razão de sua natureza e quantidade, não há que se falar em alteração do regime fechado para outro mais brando.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Nilton Cesar Nunes Valões
e
Geovane

Pereira Silvério da Silva
,

contra sentença em que
foram
condenados
como autores do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06.
Nilton
foi condenado à pena de
6
anos,
em reg
ime inicial
fechado,
e
600 dias-multa
e
Geovane
foi condenado à pena de
6 anos e 6 meses,
em regime inicial
fechado,
e
650 dias-multa
.

A Defesa pugnou a
fixação da pena basilar no mínimo legal
, o reconhecimento
da minorante do privilégio
, e ainda, o estabelecimento do
regime semiaberto
para início de cumprimento de pena (Id. 21440473/91).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 214493);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumario oferecido (Id. 28792477):

Sumário: Recurso de Apelação Criminal –
Tráfico
de entorpecentes (art. 33, Lei no 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1) Pretendida a fixação da
pena basilar
no patamar
mínimo
legal
– Impossibilidade – diante da
natureza e quantidade
de entorpecentes, escorreito o recrudescimento da pena basilar –
2) Pretendida a aplicação do
privilégio

– Impossibilidade – apreensão de
apetrechos
para a fabricação e comércio de entorpecentes que apontam a
dedicação às atividades criminosas
–
3) Pretendida a fixação do
regime inicial semiaberto
para ambos os apelantes
– Impossibilidade –
circunstâncias judiciais
, aliadas a
quantidade e natureza
do entorpecente, impossibilitam a fixação de regime inicial diverso ao fechado – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020